Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, no caso, não há comprovação de que o credor tenha exaurido as diligências possíveis para localizar bens da devedora passíveis de constrição, mostra-se incabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ.
2. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com vistas à obtenção de créditos oriundos do Programa Nota Legal, configura medida manifestamente inócua, diante dos valores ínfimos usualmente encontrados, mostrando-se desproporcional frente aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.